Tribunal: TJMT
Processo: 1010846-24.2024.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010846-24.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONESIO FERREIRA DE FRANCA - CPF: 055.693.531-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GREICIELE DIAS DA SILVA - CPF: 062.735.341-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO (ART. 21 DA LCP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. FRAÇÃO SUPERIOR AO PADRÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO PARA 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o recorrente pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, à pena de 20 dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

2.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, relativa à agravante do crime cometido em contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica; e (ii) se a fração aplicada para a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal deve ser reduzida diante da ausência de fundamentação para exasperação superior ao patamar usual.

III. Razões de decidir

4.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos colhidos durante a instrução processual.

5.

No caso concreto, os depoimentos da vítima e dos informantes, aliados aos elementos informativos colhidos na fase investigativa, revelam-se coerentes e suficientes para demonstrar a materialidade e os indícios de autoria, afastando a tese defensiva de insuficiência probatória.

6.

Mantém-se a condenação pela contravenção penal prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

7.

No tocante à dosimetria, a jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece como fração paradigma o patamar de 1/6 para agravantes e atenuantes, admitindo-se aumento superior apenas mediante fundamentação concreta.

8.

Tendo o magistrado de origem majorado a pena em 1/3 em razão da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, sem apresentar motivação idônea, impõe-se o redimensionamento da fração para 1/6.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, podendo fundamentar o decreto condenatório quando corroborada pelos demais elementos do processo. 2. A aplicação de fração superior a 1/6 para agravantes ou atenuantes na segunda fase da dosimetria exige fundamentação idônea, sob pena de redimensionamento da pena.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; CP, arts. 61, II, “f”, e 68; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.121.449/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09/08/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
LEONESIO FERREIRA DE FRANÇA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONESIO FERREIRA DE FRANCA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da ação penal n. 1010846-24.2024.8.11.0006, o
condenou

pela prática da contravenção penal prevista no
art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41
c/c art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, à pena de
20 (vinte) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto.

Nas razões recursais registradas sob o ID 335745891, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante postula, primeiramente, sua
absolvição
ao argumento de que as provas existentes nos autos são insuficientes para sustentar o decreto condenatório; e, subsidiariamente, requer a
redução da fração de aumento
aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, relativa à agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público no ID 335745896, nas quais rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
da apelação, tão somente para redimensionar ao patamar de 1/6 (um sexto) a fração de aumento operada na segunda etapa da dosimetria, relativa à agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, mantendo-se, no mais, a integralidade da sentença condenatória, conforme parecer de ID 340878359.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 330551918), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 6 de outubro de 2023, por volta das 22h, na residência localizada na rua Avila, s/n., bairro Jardim Imperial, na cidade de Cáceres/MT,
LEONESIO FERREIRA DE FRANÇA
com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, praticou vias de fato em desfavor da vítima
Greiciele Dias da Silva
, sua ex-convivente, condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto anteriormente vivida pelo casal.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Consoante apurado, vítima e denunciado conviveram maritalmente por cerca de 12 (seis) anos, estando separados há 05 (cinco) anos à época dos fatos, bem como possuem 03 (três) filhos em comum. Consta, ainda, que o denunciado frequentava a casa da vítima a fim de prestar assistência aos filhos.

Narram os autos que, no dia dos fatos, o denunciado passou o dia na residência da vítima em comemoração ao aniversário da filha em comum que possuem. Na ocasião, o denunciado, antes de ir embora, passou a acusar a vítima de ter levado a namorada dela para provocá-lo. Nesse cenário, o denunciado partiu para o lado do pai da vítima, ao passo que a vítima reagiu jogando um copo térmico no rosto dele.

Posteriormente, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas, a vítima estava com a sua namorada Luciene Leite Cezário Ribeiro na esquina da sua residência esperando um mototáxi, momento em que o denunciado apareceu e passou a ofender-lhe a honra, xingando-a de "imprestável”, “vagabunda” e “não vale nada", de modo que a vítima lhe respondeu que “se fosse homem suficiente não o teria trocado por uma mulher”.

Na sequência, o denunciado fingiu ter ido embora, todavia retornou sem que a vítima percebesse, ocasião em que foi para cima dela sob a posse de uma faca, sendo que esta, em contrapartida, reagiu levantando os braços, tendo sido atingida nas axilas e na coxa esquerda.

Em seguida, o denunciado evadiu-se do local, tendo a vítima, por sua vez, pedido à sua namorada Luciene Leite Cezário Ribeiro que ligasse para a Polícia Militar.”
(ID 330551878).

Em razão desses fatos, o recorrente
LEONESIO FERREIRA DE FRANÇA
foi denunciado e
condenado
pela prática da contravenção penal prevista no
art. 21 da Lei de Contravenções Penais
, nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta Corte revisora.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.
Do pleito absolutório:

Consoante relatado, a Defesa requer a absolvição do recorrente, argumentando, em síntese, que o depoimento da vítima não se mostrou firme o suficiente para embasar o decreto condenatório e que existiriam contradições na versão apresentada por ela que trariam dúvidas a respeito da real dinâmica dos fatos.

O pleito, porém,
não
merece prosperar
sob qualquer ótica.

Os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo os angariados na fase policial, tais como o Boletim de Ocorrência, o Pedido de Providências Protetivas, o Relatório Policial (ID 335745414 e ss.) além dos depoimentos prestados na delegacia e em juízo, dão como certas a
materialidade e a autoria delitivas
, bem como o dolo do agente, em consonância com a narrativa apresentada na exordial acusatória e, de outro norte, esvaziam a pretensão absolutória defensiva.

No seu interrogatório judicial (ID 335745881), o recorrente
LEONESIO
se reservou ao seu direito constitucional ao silêncio.

Por sua vez, a ofendida
Greiciele Dias da Silva
, ouvida em juízo (ID 335745881), confirmou ter sido agredida pelo apelante, afirmando que, na data dos fatos, havia encontrado seu ex-companheiro no aniversário de 9 anos da filha que possuem em comum e, na ocasião, tiveram um desentendimento, tendo a vítima arremessado um copo em
LEONESIO
, o que o levou a sair da festa. Relatou que, no fim do dia, estava esperando um mototáxi na esquina da sua casa com sua atual companheira, quando o recorrente voltou ao local e passou a proferir xingamentos e a empurrou no chão, tendo, em seguida, arranhado sua perna e axila com um punhal e evadido. Afirmou que não realizou o exame de corpo de delito porque não queria que a situação se prolongasse e prejudicar a relação da filha com o pai e, após os fatos, ficou bastante tempo sem encontrar seu ex-companheiro.

Em conformidade com o relato da ofendida, a informante
Luciene Leite Cezário Ribeiro
, sua atual namorada, ouvida em juízo (ID 335745881), narrou que, na data dos fatos, a vítima e o ex-companheiro se desentenderam durante a comemoração do aniversário de 9 anos da filha do ex-casal, tendo o apelante ido embora logo em seguida. Afirmou que, no final do dia, estava na esquina da residência com a ofendida esperando um mototáxi quando
LEONESIO
apareceu, a empurrou e arranhou
Greiciele
com um punhal.

O informante
Francisco Manoel da Silva
, pai da vítima ouvido em juízo (ID 335745881), também confirmou o ocorrido, relatando a discussão prévia entre
Greiciele

e o apelante no aniversário da neta e destacando que, no final do dia, a vítima voltou à residência com a namorada, afirmando que tinham “
rolado no chão
”
sic
com
LEONESIO
e que ele havia arranhado
Greiciele
na axila e na coxa. Questionado a respeito das lesões, o informante confirmou que a ofendida apresentou alguns arranhões e destacou que pareciam ter sido causados por “
unha, unha ou pedra ou pau, alguma coisa assim, é muito arranhado, aquele arranhado ferida
”
sic
.

E, embora os informantes não prestem depoimento compromissados na forma da lei, de convém destacar que, em situações como a retratada na hipótese, firmou-se o entendimento de que, nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos às ocultas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, mostrando-se descabida a tese defensiva de que a versão apresentada por
Greiciele
seja frágil e inapta a sustentar o decreto condenatório.

A propósito, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça caminha justamente no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“
1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Dessa forma, após a detida análise do conjunto probatório, entendo que a tese defensiva de fragilidade probatória não merece prosperar, já que a palavra da vítima, cujo valor probatório possui especial relevância, se mostrou coerente com o restante das provas colhidas no decorrer da instrução processual e, ainda que se considerem quaisquer contradições apontadas pela defesa na versão apresentada por
Graciele,
elas não são suficientes para isentar o recorrente da prática da contravenção penal a ele imputada.

Feitas tais considerações, outra conclusão não se alcança, senão a
manutenção do desfecho condenatório.

2.
Da pretendida retificação da dosimetria penal:

Alternativamente, a Defesa busca a reforma dosimétrica para retificar o
quantum
fracionário relativo ao reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CP, sustentando que o magistrado não apresentou fundamentação idônea para majorar a pena em patamar superior ao padrão ideal estabelecido pela jurisprudência.

O pleito comporta
provimento.

Como se sabe, ao revés do que ocorre com as causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição de pena, a Lei Penal não balizou parâmetros específicos ou estabeleceu limites mínimos e máximos acerca do
quantum
a ser exasperado e reduzido na segunda fase da dosimetria em função da incidência de circunstâncias legais agravantes e atenuantes.

Por este motivo, e com o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que, em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP), não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior expressão quantitativa que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes como a fração ideal para as agravantes e atenuantes.

Isso não significa dizer, contudo, que a fração paradigma se trata do único
quantum
a ser aplicado na segunda etapa do cálculo dosimétrico, podendo o julgador, no exercício de sua discricionariedade, eleger outro patamar que melhor guarde relação com o caso concreto,
desde que mediante motivação idônea
, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

A propósito do tema, colho o judicioso precedente do STJ:

“5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado’”
(AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022) – Grifei.

Na hipótese, em virtude do reconhecimento da agravante do crime praticado contra a mulher, o magistrado agravou a pena em
1/3
sem, todavia, apresentar qualquer fundamentação para justificar o incremento tão gravoso em desfavor do apelante, razão pela qual se impõe retificar a sentença, neste particular tocante, e
reajustar a fração para 1/6 (um sexto) sobre a pena-base
.

Assim, diante do acolhimento do pleito subsidiário, passo à retificação da pena:

Da materialização da nova reprimenda:

À vista da fundamentação acima exposta, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, mantenho neutras todas as circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica e fixo a pena-base da contravenção penal prevista no art. 21 da LCP em 15 dias de prisão simples.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem reconhecidas. Há a presença da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CP, razão pela qual agravo a pena em 1/6, conduzindo-a ao patamar de
17 dias de prisão simples
, a qual fica definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição a incidirem na hipótese.

Mantenho inalterado o
regime inicial aberto
para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LEONESIO FERREIRA FRANÇA
, sendo tão somente para retificar o
quantum
fracionário aplicado na segunda fase dosimétrica à conta da incidência de circunstância agravante, reajustando-se-lhe a
pena final
para
17 dias de prisão simples
, a ser cumprida no regime inicial
aberto
, mantidos inalterados os demais termos da sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 1010846-24.2024.8.11.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026